Tribunal: TCU
Processo: 014.472/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários (no da TCE no sistema: 116/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3462/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em decorrência de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto no âmbito da Agência da Previdência Social de Bayeux/PB da autarquia Considerando que não restou caracterizada, nas apurações efetuadas pelo INSS, a atuação de forma culposa ou dolosa dos beneficiários nos atos fraudulentos perpetrados pelo ex-servidor da autarquia; Considerando a extensa relação de acórdãos deste Tribunal no sentido de excluir segurados do INSS da relação processual, quando não evidenciada nos autos a participação efetiva deles nas fraudes perpetradas, mantendo-se a responsabilização apenas dos servidores da autarquia envolvidos nos ilícitos, a exemplo dos Acórdão 2415/2004-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, 859/2013 - Plenário, de relatoria do ministro José Múcio Monteiro, 1201/2011 - Plenário, 427/2012 - Plenário, 789/2012 - Plenário, 509/2013 - Plenário; Considerando que, observados o marco inicial da prescrição principal como sendo a data do último pagamento irregular efetuado, nos termos do art. 4o, V, da Resolução TCU 344/2022, e os atos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva, ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do Tribunal, conforme o art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo e fazer as determinações abaixo especificadas. 1. Processo TC- Processo 014.472/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ademário Ribeiro da Silva (XXX.183.237-XX); Antônio de Farias Barbosa (XXX.237.264-XX); Carlito Correia da Silva (XXX.737.804-XX); Dezuito do Nascimento Silva (XXX.406.924-XX); Djalma de Pontes Barbosa (XXX.758.374-XX); Edimilson Franco da Silva (XXX.531.614-XX); Edmilson Salvino do Nascimento (XXX.656.594-XX); Eliete de Sousa Viegas (XXX.063.704-XX); Esmeraldina Rodrigues Pereira (XXX.452.694-XX); Francisco Alexandre da Silva (XXX.964.944-XX); Francisco Inácio da Silva (XXX.834.944-XX); Francisco Júlio da Silva (XXX.220.904-XX); João Batista de Vasconcelos (XXX.031.754-XX); João Pedro Olímpio (XXX.496.774-XX); João de Deus Soares (XXX.898.534-XX); José Cabral de Brito (XXX.129.044-XX); José Cosmo (XXX.455.544-XX); José Elias Teixeira (XXX.442.124-XX); José Felipe da Silva Sobrinho (XXX.469.824-XX); José Goncalves dos Santos (XXX.402.964-XX); José João de Lima (XXX.426.804-XX); José Nascimento da Silva (XXX.586.074-XX); José Raimundo Gonzaga (XXX.394.077-XX); Josefa Terto Damázio (XXX.810.134-XX); Luís Humberto Gomes de Santos (XXX.823.564-XX); Luiz Francelino Alves (XXX.909.244-XX); Luíza Maria de Macedo Soares (XXX.265.004-XX); Manoel Batista do Nascimento (XXX.714.764-XX); Manoel Goncalves Cordeiro (XXX.476.494-XX); Manoel dos Santos Castro (XXX.146.984-XX); Manuel Ferreira de Lima (XXX.739.794-XX); Maria Aparecida de Oliveira Fernandes (XXX.616.444-XX); Maria Estela da Silva Rocha (XXX.470.474-XX); Maria José Soares Rodrigues (XXX.394.034-XX); Maria Lúcia de Araújo Rodrigues (XXX.854.714-XX); Maria Luiz de Araújo (XXX.428.264-XX); Maria Magnólia Cosme de Lira (XXX.548.714-XX); Maria Vera Lúcia da Silva (XXX.470.284-XX); Maria da Penha da Silva (XXX.242.704-XX); Maria da Penha de Carvalho (XXX.237.404-XX); Maria de Lurdes Florêncio Barreto (XXX.857.884-XX); Maria do Socorro Cavalcante Martins Veronese (XXX.961.074-XX); Marluce Pereira de Medeiros Veloso (XXX.253.974-XX); Nilda da Silva Francisco (XXX.751.418-XX); Onofre José dos Santos (XXX.513.424-XX); Rejane Freire da Silva (XXX.992.064-XX); Severina Moreira de Lima (XXX.519.254-XX); Severino Rodrigues Medeiros (XXX.592.387-XX); Tânia Lúcia Cavalcanti de Santana (XXX.043.214-XX); Vera Lúcia da Silva Guedes (XXX.111.047-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS em João Pessoa/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir da relação processual os beneficiários Ademário Ribeiro da Silva, Antônio de Farias Barbosa, Carlito Correia da Silva, Dezuito do Nascimento Silva, Djalma de Pontes Barbosa, Edimilson Franco da Silva, Edmilson Salvino do Nascimento, Eliete de Sousa Viegas, Esmeraldina Rodrigues Pereira, Francisco Alexandre da Silva, Francisco Inacio da Silva, Francisco Júlio da Silva, João Batista de Vasconcelos, João de Deus Soares, João Pedro Olímpio, José Cabral de Brito, José Cosmo, José Elias Teixeira, José Felipe da Silva Sobrinho, José Goncalves dos Santos, José João de Lima, José Nascimento da Silva, José Raimundo Gonzaga, Josefa Terto Damazio, Luiz Francelino Alves, Luíza Maria de Macedo Soares, Manoel Batista do Nascimento, Manoel dos Santos Castro, Manoel Goncalves Cordeiro, Manuel Ferreira de Lima, Maria Aparecida de Oliveira Fernandes, Maria da Penha de Carvalho, Maria da Penha da Silva, Maria de Lurdes Florencio Barreto, Maria do Socorro Cavalcante Martins Veronese, Maria Estela da Silva Rocha, Maria José Soares Rodrigues, Maria Lúcia de Araújo Rodrigues, Maria Luiz de Araujo, Maria Magnólia Cosme de Lira, Maria Vera Lúcia da Silva, Marluce Pereira de Medeiros Veloso, Nilda da Silva Francisco, Onofre José dos Santos, Rejane Freire da Silva, Severina Moreira de Lima, Severino Rodrigues Medeiros, Tânia Lúcia Cavalcanti de Santana e Vera Lúcia da Silva Guedes; 1.7.2. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.3. arquivar o presente processo; nos termos dos arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344/2022, 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, III, do RI/TCU.